Tribunal: STF
Processo: HC 259050
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Ventura de Oliveira Borges contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Superior que negou provimento ao AgRg no HC 979.757/ES (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico de drogas], combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), à pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. (doc. 6, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1 – Tráfico Privilegiado na fração mínima por causa da quantidade e natura da droga. Foram encontradas: 25,8 g de maconha e 5,7 g de crack; 2 – As drogas foram encontradas no interior da residência do paciente; 3 – Foi aplicada a majorante do art. 40, III da lei 11.343/06 porque o paciente mora perto de uma escola; 4 – O paciente foi preso em flagrante em um sábado à noite; 5 – Não demonstração do proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas; 6 – Parecer favorável do MPF pela concessão parcial da ordem; 7 – Ministro do STJ não observou nenhuma ilegalidade. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    I – Elevar a fração de redução de pena do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 em seu grau máximo, tendo em vista que a quantidade e variedade da droga são consideradas pequenas de acordo com a jurisprudência do STF. II – Bem como, seja afastada a causa de aumento de pena do artigo 40, III, da lei 11.343/06, pois o paciente estava com as drogas dentro da sua casa e ainda a prisão ocorreu no período noturno em um sábado. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PECULIARIDADES DO CASO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Na hipótese, escorou-se o julgador para adotar a referida fração na quantidade, natureza e variedade das drogas, e também na relevante quantia de dinheiro apreendida. “Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico” (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para quantificar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a quantidade e natureza da droga sejam elementos hábeis a fundamentar a fração que será aplicada no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não bastam, por si sós, para afastar por completo a incidência da minorante. Precedentes. 2. No caso concreto, a benesse foi negada apenas em razão do transporte interestadual de quantidade elevada de droga, o que revela motivação inidônea, de modo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 242.688 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  30/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 179.949 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/4/2020 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, por possuir natureza objetiva, se aperfeiçoa com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo. No caso, “[...] nas imediações do estabelecimento de ensino” (doc. 5, p. 1 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II – A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III – O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.620 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.744 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/3/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator